Tribunal: TJMT
Processo: 1066320-29.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066320-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALEXANDRE JORGE DE OLIVEIRA - CPF: 028.456.801-55 (RECORRENTE), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0425-08 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO NA FORMA DOBRADA (ARTIGO 42 DO CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO QUE ATENDE OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. In casu, depreende-se da narrativa da exordial e dos documentos apresentados ao processo que foi lançada indevidamente na fatura do cartão de crédito a transação tida como negada.

2. Evidenciado o lançamento indevido na fatura, impõe-se o ressarcimento a título de danos materiais, a ser restituído na forma dobrada (Artigo 42 do CDC).

3. O abalo moral é evidente, porque decorre do defeito na prestação do serviço fornecido pelo reclamado, consistente na cobrança de débito inexigível; resta-se, portanto, comprovado o dever de indenizar.

4. O montante da reparação a ser fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por Alexandre Jorge de Oliveira, em face da sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

A pretensão recursal é pela modificação da sentença de primeiro grau, a fim de ver a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em decorrência de falha na prestação de serviço.

Nas contrarrazões, alega-se ofensa ao princípio da dialeticidade, pugnando pelo não conhecimento do recurso interposto.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024